Tribunal: TJMT
Processo: 1015108-74.2020.8.11.0000
Relator(a): GILBERTO GIRALDELLI
Órgão julgador: GILBERTO GIRALDELLI
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-08-12
Data de publicação: 2020-08-14

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1015108-74.2020.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Furto Qualificado, Liberdade Provisória]
Relator:
Des(a).
GILBERTO GIRALDELLI

Turma Julgadora:

[DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO]

Parte(s):

[ARY DA COSTA CAMPOS - CPF: 019.704.311-99 (ADVOGADO), ARY DA COSTA CAMPOS - CPF: 019.704.311-99 (IMPETRANTE), EXMO. SR. DR. JUIZ DE DIREITO DA VARA CRIMINAL DA COMARCA DE PRIMAVERA DO LESTE/MT (IMPETRADO), OSEIAS SOUSA MARTINS - CPF: 706.660.531-46 (PACIENTE), ARY DA COSTA CAMPOS - CPF: 019.704.311-99 (ADVOGADO), LEANDRO DE SOUZA BARBOSA - CPF: 016.501.891-76 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (TERCEIRO INTERESSADO), CLEITON NORBERTO LEONCO DA SILVA - CPF: 944.900.901-53 (VÍTIMA), JUÍZO DA VARA CRIMINAL DA COMARCA DE PRIMAVERA DO LESTE (IMPETRADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUVENAL PEREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

E M E N T A

HABEAS CORPUS
– ART. 155, §4º, INCISOS I E IV, DO CÓDIGO PENAL – PRETENDIDA REVOGAÇÃO DA CUSTÓDIA CAUTELAR –
1. DA AUTORIA DELITIVA –
NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA – IMPOSSIBILIDADE DE ANÁLISE NA ESTREITA VIA ELEITA – INTELIGÊNCIA DO ENUNCIADO ORIENTATIVO N.º 42 DA TCCR/TJMT –
2.
CUSTÓDIA CAUTELAR IMPOSTA PARA O BEM DA ORDEM PÚBLICA
– RISCO DE REITERAÇÃO CRIMINOSA – INSUFICIÊNCIA DAS MEDIDAS ALTERNATIVAS –
3
. AUSÊNCIA DE OFENSA AO PRINCÍPIO DA HOMOGENEIDADE –
MEDIDA SEGREGATÍCIA PROVISÓRIA QUE NÃO SE VINCULA À SOLUÇÃO DE MÉRITO DA AÇÃO PENAL CORRELATA – CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO EVIDENCIADO –
ORDEM DENEGADA.

1.

A via de cognição célere e sumária do
habeas corpus
não admite dilação de provas, de modo a impedir o exame aprofundado da tese de negativa de autoria, principalmente se as circunstâncias fáticas revelam a possibilidade de o paciente estar envolvido com os delitos que lhe são imputados; mesmo porque, a decretação da custódia cautelar não exige a comprovação inconteste da autoria do crime, que é reservada à condenação, sendo suficientes à sua decretação a existência de prova de materialidade e indícios suficientes de autoria ou participação, exatamente como ocorre
in casu.

2.

Tem-se por devidamente motivada a custódia, vez que idoneamente fundamentado o édito segregatício e evidenciado o requisito legal pertinente ao
periculum libertatis
, sendo insuficientes ao afastamento da necessidade da prisão para garantia da ordem pública as condições pessoais favoráveis eventualmente ostentadas pelo agente, além do que, a teor do que preconiza o art. 282, §6º, do CPP, a necessidade da custódia provisória para garantia da ordem pública já pressupõe, essencialmente, a insuficiência de outras cautelares menos severas, mormente no caso em exame, em que identificada a periculosidade social do sujeito.

3.

A natureza cautelar da prisão preventiva e a sua utilidade em benefício da atividade estatal desenvolvida no processo criminal, afastam-na da solução de mérito do processo originário, sendo admitida desde que satisfeitos os requisitos e pressupostos legais, como ocorre
in casu,
a tornar incabível o argumento defensivo de que se revela desproporcional e ofensiva ao princípio da homogeneidade.

4.

Constrangimento ilegal não evidenciado. Custódia cautelar mantida.

R E L A T Ó R I O

IMPETRANTE
:

DR. ARY DA COSTA CAMPOS

PACIENTE:

OSÉIAS SOUSA MARTINS

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI

Egrégia Câmara:

No mesmo sentido do relatado por ocasião da apreciação da tutela de urgência reclamada, trata-se de
habeas corpus
, com pedido de apreciação liminar, impetrado em favor do paciente acima identificado, contra suposto ato coator atribuído ao d. Juízo da Vara Única Criminal da Comarca de Primavera do Leste/MT,
por decretar-lhe a prisão preventiva
nos autos n.º 1003803-79.2020.8.11.0037, em razão da prática, em tese, do crime tipificado no art. 155, §4º, incisos I e IV, do Código Penal.

A ilustrar o aventado constrangimento ilegal, principia o firmatário do remédio heroico aduzindo que o paciente se encontra preso cautelarmente desde 25/06/2020, nada obstante,
ausente
o requisito do art. 312 do CPP pertinente ao
periculum libertatis
, visto que primário, com endereço certo e exercente de trabalho lícito, inexistindo nos autos elementos concretos aptos a demonstrar que sua liberdade coloca em risco a ordem púbica, estorva a instrução criminal e/ou prejudica a futura aplicação da lei penal; a indicar que sua vinculação ao processo mediante a
imposição de providências cautelares alternativas à prisão, na forma do art. 319 do CPP
, seria suficiente e mais adequada à hipótese, notadamente diante da excepcionalidade da medida extrema e porque, acaso condenado, diante das peculiaridades fáticas e das condições pessoais ostentadas, o paciente certamente será submetido ao cumprimento de pena em regime mais brando que o encarceramento ora experimentado [
ofensa ao princípio da homogeneidade
].

Como segunda vertente, ataca pormenorizadamente os fundamentos do decreto de prisão, sustentando-o
carente de motivação idônea
. A uma, porque supostamente não se justifica o fundado receio de reiteração delitiva aferido com base nos atos infracionais relacionados no interrogatório extrajudicial do paciente, sem qualquer base documental; e a duas, porque o beneficiário deste
writ
colaborou com as investigações e se dispôs a relatar a fidedigna versão dos fatos, salientando que embora estivesse no local do crime, não teve qualquer envolvimento com o ilícito, de modo que sua presença ali se deve unicamente ao fato de ser seu local de trabalho e moradia temporária, inclusive informou à autoridade policial quem foi o responsável pela subtração, tendo o corréu
Leandro de Souza Barbosa
, em consonância com a versão dada pelo paciente, confessado a autoria do crime e o eximido de qualquer participação.

Por tudo o que expõe, o impetrante requer a concessão
in limine

da ordem em favor do paciente, para que seja revogada a sua prisão preventiva e, subsidiariamente, seja substituída por restrições diversas do cárcere (art. 319, CPP), com imediata expedição do competente alvará de soltura. E,
no mérito
, reclama a ratificação da tutela de urgência porventura deferida, concedendo-se em definitivo a ação constitucional.

A ordem veio munida com procuração e a documentação registrada sob o ID 50881976 ao ID 50881978.

A tutela de urgência reclamada foi
indeferida
(ID
51475451) e as informações solicitadas à d. autoridade tida por coatora foram prestadas sob o ID 51982953.

Instada a se manifestar, a d. Procuradoria-Geral de Justiça opinou pela
denegação da ordem
(ID 53404981).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI

Egrégia Câmara:

Presentes os pressupostos objetivos e subjetivos para sua constituição válida e regular, e uma vez identificadas as condições da ação, o
writ
há que ser submetido a julgamento.

Ressai dos autos eletrônicos que o paciente
Oséias Sousa Martins
se encontra preso preventivamente por supostamente cometer o
crime tipificado no
art. 155, §4º, incisos I e IV, do Código Penal.

Ressai da prova pré-constituída que no dia
25/06/2020,
por volta das 09h00min, na residência situada na Rua Generoso Ponce, nº 117, bairro Cristo Rei, na cidade e comarca de Primavera do Leste/MT, o paciente e o coacusado
Leandro de Souza Barbosa,
em união de desígnios e comunhão de esforços, subtraíram para si ou para outrem, mediante destruição e rompimento de obstáculos, coisas alheias móveis consistentes em
18 (dezoito) aparelhos de ar-condicionado de 24.000 BTUS da marca Samsung, 02 (dois) aparelhos de ar-condicionado de 36.000 BTUS da marca LG, 01 (uma) máquina de solda, 01 (uma) lixadeira, 01 (uma) TV 20 polegadas, 01 (uma) geladeira marca Eletrolux, 01 (uma) roçadeira marca Usqwarna, 01 (uma) caixa de ferramentas, 01 (um) maçarico portátil, 01 (um) gás de 410, 01 (uma) bomba de pressão, 02 (dois) manifoides, 01 (uma) maniqueira trançada
, de propriedade da vítima
Cleiton Noberto Loenço da Silva.

Homologado o flagrante, a prisão foi convertida em preventiva, para o fim de resguardar a ordem pública.

Feito esse breve resumo fático, passo ao exame das teses arguidas no presente
mandamus
.

1. Da autoria delitiva.

Em minuciosa análise dos elementos cognitivos contidos no remédio heroico, considero a existência de indicativos do provável envolvimento do increpado com o delito patrimonial que lhe está sendo imputado,
a inviabilizar o acolhimento da tese

defensiva que pretende afastar a autoria delitiva
. Explico.

Conforme esclarecido pela d. autoridade acoimada de coatora em seus pronunciamentos e consoante se observa nas declarações dos agentes policiais que presidiram o flagrante, bem como pela declaração do ofendido
Cleiton Norberto Leonço da Silva
colhidas durante a instrução criminal, o acusado foi surpreendido dentro do imóvel, com os portões e as janelas arrombados, oportunidade em que a vitima verificou que diversos bens haviam sido subtraídos. Ademais, ressai dos autos que o paciente conduziu os policiais até a localização da
res furtiva.

Nessa toada, sem qualquer pré-julgamento, e considerando que a natureza processual da prisão preventiva não exige prova incontestável da autoria do crime, bastando a existência de indícios
suficientes
que apontem o possível envolvimento do suspeito no fato delituoso a ele imputado, considero que
in casu
há elementos bastantes indicando ser o paciente um dos autores do crime de furto qualificado pelo qual está sendo acusado,
tanto que a denúncia ofertada em seu desfavor foi devidamente recebida pela d. autoridade judiciária de primeiro grau
; a impedir o acolhimento da sua propalada inocência na via estreita do
habeas corpus
, que por sinal, inadmite qualquer dilação probatória.

Isso porque, é durante a instrução criminal que todas as provas e alegações da defesa e acusação são apresentadas sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, incumbindo
ao juiz natural do processo a livre apreciação das provas que o instruem, de forma que
não pode este Tribunal, até mesmo sob pena de supressão de instância, utilizar-se de
habeas corpus
para valorar determinado elemento indiciário em detrimento de outro
, com o fito de absolver ou condenar sumariamente o increpado sem o devido processo legal.

A propósito, esse e. Sodalício possui entendimento consolidado sobre a questão, materializado no
Enunciado Orientativo n.º 42
, da TCCR/TJMT, dispondo que “
Não se revela cabível na via estreita do habeas corpus discussão acerca da autoria do delito
”
(
Incidente de Uniformização de Jurisprudência n.º 101532/2015, Disponibilizado no DJE Edição nº 9998, de 11/04/2017, publicado em 12/04/2017).

Em sendo assim, não há como reconhecer, de plano, a propalada inocência do paciente na via eleita, visto que exigiria o afastamento do substrato fático colhido no curso das investigações, incompatível com o rito sumário do
mandamus
.

2. Do decreto constritivo.

De antemão, friso que na atual sistemática jurídica a prisão preventiva é considerada a
ultimaratio
das medidas cautelares, sendo permitida sua decretação somente em casos excepcionais, quando houverem indícios suficientes de autoria ou participação e prova da materialidade delitiva [
fumus comissi delicti
], além de algum dos requisitos previstos na primeira parte do artigo 312 do Código de Processo Penal [garantia da ordem pública, da ordem econômica, a conveniência da instrução criminal ou a garantia da aplicação da lei penal], a consubstanciar o
periculum libertatis
,
os quais ainda devem ser conjugados com pelo menos uma das condições de admissibilidade elencadas na norma do artigo 313 do mesmo
Códex
processual.

Na hipótese versada, o acusado encontra-se enclausurado pela suposta prática do delito tipificado na norma penal incriminadora do
art. 155, §4º, incisos I e IV, do Código Penal,

cuja pena máxima em abstrato atinge patamar
superior a 4 (quatro) anos
; não havendo falar em ausência de condições de admissibilidade para a custódia preventiva, visto que devidamente preenchido o pressuposto insculpido no
art. 313, inciso I, do CPP
.

Quanto ao
fumus comissi delicti
, como já consignado, entendo que encontra respaldo nos
indícios
suficientes
de autoria e na prova da materialidade delitiva
, devidamente evidenciados nos elementos informativos encartados no caderno investigativo, que bem revelam o provável envolvimento do increpado com o crime patrimonial.

Lado outro, quanto ao
periculum libertatis
, verifico que consta nas razões de decidir do édito constritivo ser a prisão preventiva do paciente necessária para
acautelar a ordem pública,
máxime diante da habitualidade delitiva do increpado, inferida dos registros criminais anteriores que ostenta, a gerar um risco concreto de que, acaso colocado em liberdade, voltará a delinquir, causando insegurança no meio social o que, de pronto, justifica o decreto de prisão.

E, deveras, tal pronunciamento revela fundamentação idônea, pois, em consulta ao sistema interno informatizado deste e. Sodalício, verifiquei que além do processo em que decretada a prisão ora vergastada o paciente responde ao
Termo Circunstanciado de Ocorrência

n.º 6920-37.2019.811.0003 (Código: 936489),
em trâmite no Segundo Juizado Especial da

Comarca de Rondonópolis/MT, pelo suposto cometimento do delito de posse de drogas (cf. ID 50881977, p. 7).

Ademais, ao contrário do alegado pelo impetrante,
os
atos infracionais análogos aos crimes de homicídio e furto
que foram relacionados no interrogatório extrajudicial do paciente
estão materializados, respectivamente, nas representações oferecidas nos autos n.º 1820-

77.2014.811.0003 (Código: 739768) e n.º 6922-51.2012.811.0003 (Código: 711885), tendo

ambos os processos tramitado na Vara da Infância e Juventude da Comarca de

Rondonópolis/MT.

À vista disso, infere-se que o encarcerado possui uma aparente contumácia delitiva, com fortes indicativos de que faz do cometimento de delitos patrimoniais o seu meio de vida, além de indicar uma certeza pela impunidade, a justificar que seja mantido provisoriamente preso para proteger toda a sociedade, pois, uma vez em liberdade, muito provavelmente encontraria os mesmos estímulos para permanecer na delinquência.

E, não sendo possível existir ordem em uma sociedade em que os suspeitos/acusados, meliantes habituais, continuam livres, cometendo diversos crimes e desafiando a paz a que todos os cidadãos possuem direito, imperioso que o Estado intervenha em benefício da maioria, fazendo prevalecer
o direito à segurança pública, que é assegurado a toda a coletividade, em detrimento dos direitos fundamentais do segregado, como a garantia da não culpabilidade e o direito à liberdade de locomoção, resguardando-se, com isso, o princípio da prevenção geral, a fim de evitar que, uma vez solto, o sujeito cometa novos delitos.

Com isso, necessário que o Estado intervenha em benefício da maioria,
fazendo prevalecer o direito à segurança de todos os cidadãos, em detrimento das garantias fundamentais da segregado – como a presunção de inocência e a liberdade de locomoção -, resguardando-se, dessa forma, o princípio da prevenção geral.

A propósito, o posicionamento jurisprudencial do eg. TJMT é no sentido de que “
O risco de reiteração delitiva, fator concreto que justifica a manutenção da custódia cautelar para a garantia da ordem pública, pode ser deduzido da existência de inquéritos policiais e de ações penais por infrações dolosas em curso, sem qualquer afronta ao princípio da presunção de inocência
” (Incidente de Uniformização de Jurisprudência nº 101532/2015, Disponibilizado no DJe n.º 9998, de 11/04/2017, Publicado em 12/04/2017).

Ademais, o Superior Tribunal de Justiça já decidiu que
"
(...) a preservação da ordem pública justifica a imposição da prisão preventiva quando o agente ostentar maus antecedentes, reincidência, atos infracionais pretéritos, inquéritos ou mesmo ações penais em curso, porquanto tais circunstâncias denotam sua contumácia delitiva e, por via de consequência, sua periculosidade
"
(RHC 107.238/GO, Rel. Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, SEXTA TURMA, DJe 12/03/2019).

Em sendo assim, constata-se que a decisão constritiva se encontra devidamente lastreada em fatos e elementos concretos contidos nos autos e as razões de decidir estão coadunadas com a jurisprudência consolidada nesse eg. Tribunal de Justiça e nas Cortes Superiores, a impedir que seja considerada carente de fundamentação, uma vez que bem delineada
na existência do
fumus comissi delicti
e do
periculum libertatis
, com a satisfação dos requisitos e pressupostos legais, dispostos nos artigos 312 e 313 do CPP.

Por consequência,
não há como ponderar a possibilidade de substituir a prisão preventiva por cautelares menos severas do art. 319 do CPP
, porquanto o contexto fático dos autos revela que seriam inócuas para garantir que, uma vez em liberdade, o paciente não se sentirá estimulado a novamente delinquir, pois o seu envolvimento pretérito com a criminalidade evidencia a sua maior periculosidade social e uma aparente certeza pela impunidade, a depreender que apenas a medida mais drástica é eficaz para a salvaguarda da segurança pública.

Outrossim, a substituição almejada encontra óbice no fato de que o increpado se encontra enclausurado cautelarmente
a bem da ordem pública
, o que impossibilita a imposição das cautelares não prisionais, nos termos do art. 282, inc. I, do CPP,
in verbis:

“Art. 282. As medidas cautelares previstas neste Título deverão ser aplicadas observando-se:

I - necessidade para
aplicação da lei penal, para a investigação ou a instrução criminal
e, nos casos expressamente previstos, para evitar a prática de infrações penais;

II - adequação da medida à gravidade do crime, circunstâncias do fato e condições pessoais do indiciado ou acusado”
- grifei.

Destarte, à vista do silêncio do legislador quanto às hipóteses de garantia da ordem pública e da ordem econômica, resulta como conclusão plausível que, nestas situações, somente vem a ser cabível a prisão cautelar. Nesse sentido, colho os ensinamentos de Guilherme de Souza Nucci:

“Aliás, há sentido nessa interpretação, pois se o indiciado ou réu coloca em risco a segurança pública, não há cabimento para a substituição da prisão por medida cautelar alternativa, que são muito menos abrangentes e eficazes.”
(
in
Prisão e liberdade: as reformas processuais penais introduzidas pela Lei 12.403/2011. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2011).

Em sendo assim,
as condições pessoais abonatórias eventualmente ostentadas pelo segregado,
isoladamente consideradas, não lhe garantem a liberdade provisória almejada, uma vez que não afastam o
periculum libertatis,
ex vi
do
Enunciado Orientativo n.º 43
, aprovado pelo TJMT no bojo do já citado Incidente de Uniformização de Jurisprudência n.º 101532/2015.

3. Da aventada ofensa ao princípio da homogeneidade.

Em arremate, conquanto o impetrante afirme que o recolhimento cautelar do increpado se mostra desproporcional em relação à solução de mérito da ação penal a ser ajuizada em 1º grau, por considerar que dificilmente será submetido a cumprir pena em regime fechado, reputo imperioso ressaltar que a via eleita não viabiliza produção probatória, uma vez que possui rito procedimental célere e sumário.

Assim, não há como na ação mandamental ser realizada a avaliação antecipada de todas as circunstâncias fáticas e das condições pessoais do suspeito para concluir por eventual penalidade ou regime prisional que poderão ser fixados a ele, mesmo porque este exercício deve ser realizado pelo d. juízo natural da causa, durante a fase instrutória da ação penal, na qual serão assegurados o contraditório e a ampla defesa.

Nesse sentido o Superior Tribunal de Justiça já decidiu que “
Não é possível inferir, nesse momento processual e na estreita via do habeas corpus, acerca de eventual regime prisional a ser fixado em caso de condenação (e consequente violação do princípio da homogeneidade). A confirmação (ou não) da tipicidade da conduta do agente e da sua culpabilidade depende de ampla dilação probatória, com observância e respeito aos princípios do contraditório e da ampla defesa, o que não se coaduna com a finalidade da presente ação constitucional. Inadequação da via eleita
”
(HC 498.242/GO, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 06/06/2019, DJe 14/06/2019) – negritei.

Portanto, diante da natureza cautelar da prisão preventiva e da sua utilidade em benefício da atividade estatal desenvolvida no processo criminal, conclui-se que não guarda vínculo algum com a solução de mérito do processo originário, sendo admitida desde satisfeitos os requisitos e pressupostos legais, como ocorre
in casu
.

Em sendo assim, pelos motivos já expostos neste voto, afigura-se totalmente descabida a pretendida soltura do paciente, pois a sua prisão preventiva se apresenta indispensável para a proteção da ordem pública, a qual não pode ser garantida com a mera imposição de restrições alternativas ao cárcere, o que afasta o argumento defensivo de que é desproporcional ao caso concreto ou que viole o princípio da homogeneidade das cautelares.

Por tais motivos, inexistindo ilegalidade, abuso de poder, teratologia ou constrangimento ilegal, o remédio heroico está fadado ao insucesso.

CONCLUSÃO:

Ante o exposto,
DENEGO A ORDEM
de
habeas corpus
impetrada em prol de
OSÉIAS SOUSA MARTINS
,
e, por conseguinte, mantenho o seu encarceramento provisório decretado nos autos de origem.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/08/2020